Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Partilha. Liquidação De Sentença. Preclusão Temporal. Incidência.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em vista da decisão que deixou de acolher pedido formulado pela agravante/devedora para que o termo inicial dos juros de mora fosse fixado na data da homologação do laudo de avaliação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) apurar possível incorreção da decisão proferida na liquidação de sentença; (ii) saber se houve ou não preclusão temporal diante da referida decisão.
III. Razões de decidir
3. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto.
4. A pretensão recursal se esbarra no instituto da preclusão, uma vez que a Agravante deveria ter interposto o recurso cabível contra as decisões interlocutórias no momento adequado. Não o tendo feito, a questão restou preclusa, não podendo o pleito ser obtido por vias transversas e descabidas.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 507.